Tribunal: TJPA
Processo: 0803632-05.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803632-05.2021.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL LIMA MARTINS

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CIVIL E CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NOS ART. 157, §2º-A, I, c/c 14, TODOS DO CPB – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NÃO APLICADA DETRAÇÃO NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
SUBSTITUTIVO RECURSAL – ORDEM NÃO CONHECIDA. CONCESSÃO DE OFÍCIO.

1.

“O instituto da detração, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, refere-se ao regime inicial de cumprimento de pena e não possui relação com o instituto da progressão de regime próprio da execução penal, devendo o juiz sentenciante verificar, no momento da prolação da sentença, a possibilidade de se fixar um regime mais brando em razão da detração, não havendo que se falar em análise dos requisitos objetivos e subjetivos, mas tão somente no tempo de prisão provisória naquele processo. (AgRg no RHC 133.548/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)”

2.

"Tendo a sentença condenatória fixado ao paciente o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve a prisão provisória ser compatibilizada ao regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum" (HC 535.069/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 21/02/2020).

3.

Conforme assentado pelo c. STJ, “A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de não ser admissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de recurso cabível.

(AgInt no HC 629.081/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

4.

Ordem não conhecida. Concessão de ofício para reconhecer o direito do paciente à detração do tempo em que esteve preso no curso do processo, alterando o regime inicial de seu cumprimento do semiaberto para o aberto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em não conhecer, porém, de ofício, conceder a ordem
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Dennys da Silva Luz e Marliane da Veiga Santos
, em favor do nacional GABRIEL LIMA MARTINS, contra ato do douto juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente teve contra si sentença condenatória pela suposta prática de delito capitulado no art. 157, §2º-A, I, c/c 14, II, todos do CPB, autos processo crime de nº 0001902-72.2020.8.14.0017, condenado à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Alegam que, mesmo reconhecendo em sentença a detração, ou seja, período em que ele esteve preso, deixou a autoridade coatora a critério do juízo de execução a progressão para o regime aberto, com, também, lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade em decisão carente de fundamentação.

Requerem, ao final, a concessão da medida liminar para que o paciente aguarde o processamento do recurso de apelação em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 5004856 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 5068717, com manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento e concessão da ordem de oficio, consoante Id 5104246.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional GABRIEL LIMA MARTINS,
sentenciado à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão em regime semiaberto, pela suposta prática do delito capitulado no art. 157, §2º-A, I, c/c 14, todos do CPB, sustentando que não houve a detração do período em que ele esteve preso, tendo à autoridade coatora deixado a critério do juízo de execução, e ausência de fundamentação na decisão que negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Em sentença condenatória, Id 5002702, o juízo assim se manifesta quanto a detração,
verbis
:

“No tocante à detração, o réu permaneceu preso do dia 18.03.2020 totalizando, em 13 de abril de 2021, 391 dias de custódia preventiva, suficiente para a obtenção do requisito objetivo (1/6) para progressão de regime para o aberto em 09.01.2021. Desse modo, se preenchidos os requisitos de ordem subjetiva poderá, desde logo, ser beneficiado pelo regime aberto de cumprimento de pena, após análise do juízo da execução penal provisória”. <sic>

Observa-se, que o juízo impetrado reconhece o direito do paciente quanto a detração e, consequentemente, o regime aberto como inicial de cumprimento da pena, deixando, portanto, de impor ao paciente o regime menos gravoso, alegando questões subjetivas que são inerentes à progressão de regime, que não se confundem com o regime inicial de cumprimento de pena e, assim, sobre o assunto, “O instituto da detração, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, refere-se ao regime inicial de cumprimento de pena e não possui relação com o instituto da progressão de regime próprio da execução penal, devendo o juiz sentenciante verificar, no momento da prolação da sentença, a possibilidade de se fixar um regime mais brando em razão da detração, não havendo que se falar em análise dos requisitos objetivos e subjetivos, mas tão somente no tempo de prisão provisória naquele processo. (AgRg no RHC 133.548/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)”

Ora, embora reconhecendo que a detração possa ser avaliada pelo
juízo de execução
, “As alterações trazidas pela Lei n. 12.736/2012 não afastaram a
competência concorrente
do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciado não houver adotado tal providência. (AgRg no HC 441.592/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021),
não se tem informação que a sentença condenatória já tenha se tornado

res judicata
, o que levaria a decisão da mudança do regime inicial de cumprimento do paciente ao crivo do juízo de execução, cabendo, portanto, neste momento, ao juízo coator proceder a detração com a imposição do regime aberto como inicial de cumprimento de pena ao paciente.

Concernente a alegação de ausência de fundamentação na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade,
não
se demonstra na impetração que ele tenha recorrido e, portanto, torna-se inviável qualquer manifestação sobre o assunto,
eis que as alegações aqui aduzidas, visam desconstituir elementos expostos em parte dispositiva de sentença condenatória, o que somente é possível através de recurso próprio e não através desta via mandamental, como segue, do c. STJ: “
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de não ser admissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de recurso cabível.

(AgInt no HC 629.081/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)”
.

Assim, não conheço da ordem, contudo, a concedo,

de ofício, para reconhecer o direito do paciente a detração do tempo em que esteve preso no curso do processo, determinado que seja alterando o regime inicial de cumprimento da pena do regime semiaberto para o aberto.

É o voto.

Belém, 28/05/2021